Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa alega omissão quanto à qualificação das testemunhas e à fundamentação da desconsideração do depoimento da genitora do acusado, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios e, com efeitos infringentes, absolver o embargante por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a qualificação das testemunhas e a fundamentação da valoração do depoimento da genitora do embargante, bem como se há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas.
4. O acórdão embargado reconhece que a testemunha S. A. A. C. não presenciou diretamente os fatos, mas enfatiza que seu depoimento corroborou a versão da vítima e foi consistente ao longo do processo, não se verificando omissão nesse ponto.
5. A decisão colegiada fundamenta expressamente a desconsideração parcial do depoimento da genitora do embargante, evidenciando a mudança de versão entre a fase policial e a judicial, bem como sua relação afetiva com o acusado, afastando qualquer omissão na análise da prova.
6. A condenação não se baseia exclusivamente no depoimento da testemunha indireta, mas em um conjunto probatório que inclui o exame de corpo de delito e o depoimento direto da vítima, cuja palavra tem especial relevância nos casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545).
7. O prequestionamento não exige que o Magistrado rebata individualmente todos os argumentos da parte, bastando que a decisão seja fundamentada de maneira idônea, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
8. A argumentação da defesa configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não havendo omissão a ser sanada nem justificativa para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545.